Tribunal: TCU
Processo: 007.109/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10867/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Universidade Federal de Pernambuco, prorrogando, por 15 dias para o cumprimento do subitem 9.3.1 e por 30 dias para o cumprimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 8387/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, em 4/9/2023. Desta forma, os novos prazos encerrarão respectivamente em 19/9/2023 e em 4/10/2023. Dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 007.109/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fatima Maria de Souza (XXX.277.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.